Tribunal: TJSP
Processo: 1502295-97.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-25
Data de publicação: 2021-04-25

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas (artigo 33 "caput", da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a condenação. 2. Sanção que comporta redução. 3. Concessão da justiça gratuita. 4. Manutenção da prisão preventiva. Recurso parcialmente provido.